Tribunal: TJSP
Processo: 2001912-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor menor. O agravante alega direito ao benefício personalíssimo e apresentou declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor menor. O agravante alega direito ao benefício personalíssimo e apresentou declaração de hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade de justiça pode ser indeferida ao menor com base na situação econômica de seus representantes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e não deve ser indeferido ao menor, salvo em casos excepcionais.
4. Não há indícios de que o agravante aufira renda própria, justificando a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. O direito à gratuidade de justiça é personalíssimo e presume-se a hipossuficiência de menores. 2. A situação econômica dos representantes legais não deve ser considerada automaticamente."
__________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.057.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023.